Tribunal: TJDFT
Processo: 0018469-06.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição ID 22454839, tendo em vista que já há determinação de cancelamento no precatório em epígrafe. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas para o cumprimento da decisão ID 10965407. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac